Tribunal: TJBA
Processo: 8002288-56.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002288-56.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
DAISY KELLY DE SOUSA BORGES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
ANA CATARINA MEIRA CONOR ROSSI

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito processual civil.
A
gravo de instrumento.
P
rova pericial em ação de obrigação de fazer.
I
mposição de encargo a terceiro estranho à lide.
E
mpresa pública convocada como perita judicial.
A
usência de previsão legal para designação compulsória.
G
ratuidade da justiça.
C
usteio da prova pelo Estado.
V
iolação ao princípio da legalidade e aos limites subjetivos do processo.
R
eforma da decisão.
R
ecurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação pelo rito comum, determinou a realização de prova pericial de engenharia e impôs a empresa pública a designação de profissional de seu quadro técnico para atuar como perito judicial, sob fundamento de
munus público
, em demanda na qual a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
definir se é juridicamente admissível impor a ente público estranho à relação processual o encargo de realizar prova pericial, sob o fundamento de munus público, especialmente quando a parte requerente é beneficiária da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. O regime jurídico da prova pericial é disciplinado pelos arts. 156 e seguintes do CPC, que atribuem ao juízo a nomeação de perito habilitado, não autorizando a imposição dessa função a terceiro estranho à lide.

4. A distribuição dos ônus processuais observa disciplina legal específica, sendo vedada a criação judicial de obrigação atípica para terceiro, ainda que motivada pela busca de efetividade processual.

5. A concessão da gratuidade da justiça transfere ao Estado o dever de custear a prova pericial, não podendo tal encargo ser deslocado para ente público que não integra a relação jurídica processual.

6. A invocação de munus público não supre a ausência de previsão legal específica para impor a realização de perícia por terceiro estranho ao processo.

7. A decisão recorrida viola o princípio da legalidade e os limites subjetivos da jurisdição ao impor obrigação indevida a ente alheio à lide.

8. A manutenção da decisão implica risco de dano de difícil reparação, ao impor encargo financeiro indevido.

IV. Dispositivo e tese

9
. Agravo de instrumento provido
para reformar a decisão combatida, no ponto em que impõe à Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER o custeio da prova pericial, direta ou indiretamente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8002288-56.2026.8.05.0000
, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER
e agravado
s

LUCIENE SOUSA SANTOS e MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.